Tribunal: TJES
Processo: 5006973-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Gerador/Incidência; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006973-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006973-52.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

AGRAVADA: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS em face de decisão interlocutória (id nº. 1936514, integrada pela decisão id 1936515), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, deste Estado, que
(i)

reconheceu a conexão entre a “ação de execução fiscal” nº. 0009222-29.2010.8.08.0006 (006.10.009222-7) ajuizada pelo Agravado e a “ação anulatória” 0006418-79.2011.8.19.0028 aforada pela Agravante no foro da Comarca de Macaé, do Estado do Rio de Janeiro;
(ii)

avocou os autos da referida “ação anulatória” 0006418-79.2011.8.19.002 para que tramite conjuntamente com a ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Aracruz e
(iii)
revogou a decisão anterior que determinou a suspensão da ação de execução fiscal.

Em suas razões recursais (id 1936489), a Agravante pugna pela “reforma da decisão vergastada para manter a competência do juízo de Macaé/RJ para julgamento da Ação Anulatória nº 0006418-79.2011.8.19.0028, bem como para manter suspensa a Execução Fiscal nº 0009222-29.2010.8.08.0006, no juízo de Aracruz/ES, afastando, assim, a decisão de avocação, e para evitar a constrição de bens da Agravante em virtude da exigibilidade do débito fiscal se encontrar suspensa.”

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 2316759), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
apresentou as informações requisitadas (id 2514587).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS em face de decisão interlocutória (id nº. 1936514, integrada pela decisão id 1936515) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz.

A decisão hostilizada avocou os autos da “ação anulatória” 0006418-79.2011.8.19.0028, proposta pela Agravante na Comarca de Macaé, do Estado do Rio de Janeiro, por entender o MM. Juiz de Direito
a quo

haver conexão entre aquela "ação anulatória" e a “ação de execução fiscal” nº. 0009222-29.2010.8.08.0006 (006.10.009222-7), bem como por restar fixada a competência do Juízo de Aracruz para processar e julgar a ação. Pela mesma decisão, foi revogada a ordem judicial proferida anteriormente (id 1936541 - fls. 16), que suspendera a "ação de execução fiscal" até ulterior pronunciamento na “ação anulatória” 0006418-79.2011.8.19.0028.

Em suas razões recursais (id 1936489), a Agravante pugna pela “reforma da decisão vergastada para manter a competência do juízo de Macaé/RJ para julgamento da Ação Anulatória nº 0006418-79.2011.8.19.0028, bem como para manter suspensa a Execução Fiscal nº 0009222-29.2010.8.08.0006, no juízo de Aracruz/ES, afastando, assim, a decisão de avocação, e para evitar a constrição de bens da AGRAVANTE em virtude da exigibilidade do débito fiscal se encontrar suspensa.”

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a Agravante figura como executada nos autos da “ação de execução fiscal n.º 0009222-29.2010.8.08.0006, que é lastreada em CDA's decorrentes dos autos de infração nºs. 017/2004, 032/2004, 033/2004, 034/2004, 035/2004, 036/2004 e 037/2004.

Os referidos autos de infração têm por suporte fático o não recolhimento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN, relativamente a serviços de pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração de petróleo e gás natural, bem como atividade de afretamento de embarcações, no período de 1999 a 2004.

Segundo a Agravante, os locais das atividades e da prestação dos serviços situam-se em águas marítimas e não no Município de Aracruz, tendo como contratadas empresas situadas no Município de Macaé, do Estado do Rio de Janeiro, o que, segundo o art. 3º, da Lei Complementar nº 116/2003, tornaria competente para a cobrança do respectivo tributo o Município onde se localiza o estabelecimento do prestador de serviços.

Diante da controvérsia, o Município de Macaé ajuizou a “ação declaratória” nº 0001936-88.2011.8.19.0028 junto à 1ª Vara Cível da Comarca de Macaé em face de diversos Municípios do Estado do Espírito Santo (incluindo o Município de Aracruz) em que, dentre outros pedidos, postulou-se a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária com os Municípios localizados no Estado do Espírito Santo, referentes ao ISSQN cobrado pelo serviço prestado em águas marítimas por prestador de serviço estabelecido no Município de Macaé, do Estado do Rio de Janeiro.

Por sua vez, a Agravante ajuizou, na Comarca de Macaé, sob o pretexto de eventual conexão com a suprarreferida ação declaratória, a “ação anulatória de débito fiscal” nº 0006418-79.2011.8.19.0028, em face do Município de Aracruz, impugnando o crédito tributário constituído e objeto da "ação de execução fiscal" já anteriormente mencionada. Na referida "ação anulatória de débito fiscal", foi deferida a antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Inicialmente, o MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz determinou a suspensão da "ação de execução fiscal" (proposta pelo Município de Aracruz) até o julgamento da referida “ação anulatória de débito fiscal” nº 0006418-79.2011.8.19.0028 (aforada pela Agravante perante o Juízo da Comarca de Macaé, do Estado do Rio de Janeiro).

No entanto, sobreveio a decisão ora impugnada por meio da qual o douto Juízo
a quo
se declarou competente para julgar tanto a “ação de execução fiscal” nº. 0009222-29.2010.8.08.0006 (006.10.009222-7), ajuizada pelo Agravado, quanto a “ação anulatória de débito fiscal” nº 0006418-79.2011.8.19.0028, proposta pela Agravante, avocando, por conseguinte, os autos do último processo judicial ("ação anulatória de débito fiscal").

De acordo com a sistemática legal prevista no Código de Processo Civil, nas situações em que dois ou mais juízes se considerarem competentes para processar e julgar determinada demanda, deverá ser suscitado conflito de competência que, no caso
sub examine
, será (conflito) positivo.

Neste sentido preceitua o art. 66, do Código de Processo Civil:

Art. 66. Há conflito de competência quando:

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

(...)

Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

A atual disciplina processual prevê que as ações conexas serão reunidas no Juízo prevento para decisão simultânea (§1º, do art. 55 e art. 58, do Código de Processo Civil), não fazendo alusão a qualquer ordem de avocação, o que se coaduna com a ausência de hierarquia funcional entre magistrados.

As hipóteses de avocação, que pressupõem supremacia hierárquica, encontram expressa previsão, a exemplo da possibilidade do Presidente do Tribunal de Justiça avocar os autos não remetidos à segunda instância por força de remessa necessária (§1º, do art. 496, do Código de Processo Civil).

Na atual sistemática, ao se declarar competente ou incompetente, cabe ao magistrado apenas oficiar ao outro Juízo, com ou sem remessa dos autos, a depender da hipótese, para que se pronuncie sobre sua eventual competência ou incompetência e, a depender da manifestação, deverá ser suscitado o conflito, positivo ou negativo, conforme o caso.

Ademais, segundo a sistemática constitucional, a determinação de competência para processar e julgar o processo de origem sequer pode ser decidida pelo presente recurso, haja vista que o conflito de competência entre juízes vinculados a Tribunais distintos deve ser julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz da alínea “d”, do inciso I, do art. 105, da Constituição Federal, que preceitua:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos;

Denota-se, assim, que, em que pese o equívoco técnico, a decisão agravada, quanto à ordem de avocação objeto da presente impugnação recursal, sequer possui executoriedade ou eficácia prática, haja vista, como salientado, a inexistência de hierarquia funcional ou vinculação entre os Juízos distintos.

Corrobora o exposto, a própria menção, consignada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao final da decisão impugnada, relativamente à suscitação de conflito positivo de competência em caso de não atendimento da avocação do processo no prazo aventado.

Neste contexto, a eventual irresignação das partes quanto à adequada fixação da competência deve ser exteriorizada pela via processual própria, à luz do art. 951, do Código de Processo.

Deste modo, impõe-se o desprovimento do recurso quanto à controvérsia delineada.

Não obstante, assiste razão à Agravante quanto à necessidade de se manter o processo executivo suspenso.

Conforme se observa do documento id 1936564, nos autos da “ação anulatória” 0006418-79.2011.8.19.0028, proposta pela Agravante no Juízo de Macaé, do Estado do Rio de Janeiro, foi proferida decisão interlocutória que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário objeto da “ação de execução fiscal” nº. 0009222-29.2010.8.08.0006 (006.10.009222-7), que tramita no Juízo de Aracruz.

De outro lado, a decisão ora agravada, além de reconhecer a competência do Juízo de Aracruz para julgar a referida “ação anulatória” 0006418-79.2011.8.19.0028 e avocar os respectivos autos, revogou a suspensão da "ação de execução fiscal" outrora determinada nos mesmos autos (id 1936541 - fls. 16).

Nesta senda, sobreleva ressaltar competir ao Relator do conflito positivo de competência "
determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes
",
ex vi
do disposto no art. 955, do Código de Processo Civil.

In casu
, tendo em vista as determinações judiciais conflitantes exaradas por juízos vinculados a Tribunais de Justiça de Estados diversos, a ensejar a necessária instauração d
e conflito de competência, e, no intuito de resguardar a competência exclusiva do Colendo Superior Tribunal de Justiça para a análise do juízo competente, penso ser necessária a suspensão do processo de origem até a manifestação do Tribunal da Cidadania.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para, confirmando a liminar deferida anteriormente, determinar a suspensão da "ação de execução fiscal" de origem até a manifestação do
Colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do conflito de competência positivo que deverá ser instaurado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, conforme consignado na decisão recorrida.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006973-52.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

AGRAVADA: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL – AJUIZAMENTO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AVOCAÇÃO – ART. 496, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DESCABIMENTO – VIA ADEQUADA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA – ART. 105, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSA POR DECISÃO LIMINAR – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
As hipóteses de avocação
de processo
, que pressupõem supremacia hierárquica, encontram expressa previsão, a exemplo da possibilidade do Presidente do Tribunal de Justiça de avocar os autos não remetidos à segunda instância por força de remessa necessária (§º 1º, do art. 496, do Código de Processo Civil).
Na atual sistemática, ao
se declarar competente
ou
incompetente
, cabe ao magistrado apenas
oficiar
ao outro Juízo,
com ou sem remessa dos autos, a depender da hipótese,

para que se pronuncie sobre a sua eventual
competência ou incompetência e, a depender d
a manifestação, deverá ser suscitado o conflito, positivo ou negativo, conforme o caso.

2. O conflito de competência entre juízes vinculados a Tribunais distintos deve ser julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz da alínea “d”, do inciso I, do art. 105, da Constituição Federal.

3. Pendendo decisão judicial suspensiva da exigibilidade de crédito tributário, remanesce o óbice ao prosseguimento da ação de execução fiscal.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que é Agravante PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e Agravada MUNICIPIO DE ARACRUZ;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.